Tribunal: TJMT
Processo: 1008685-45.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008685-45.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JAQUELINE BERNARDO DE SOUZA CAMPOS - CPF: 023.152.231-21 (EMBARGANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de parcial procedência da ação de busca e apreensão. A embargante sustenta omissões e contradições no julgado quanto a abusividade de juros, capitalização, venda casada, tarifas e seguros, além de pleitear prequestionamento para eventual recurso aos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição na análise das matérias suscitadas; (ii) estabelecer se é cabível o prequestionamento da matéria, ainda que rejeitados os embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm função integrativa restrita a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado examinou de forma expressa a questão da abusividade dos juros remuneratórios, reconhecendo a existência de coisa julgada em ação revisional anterior, o que impede nova análise.

5.

Quanto à capitalização de juros, o julgado consignou a existência de cláusula contratual clara, prevendo capitalização mensal, afastando a alegação de abusividade.

6.

As matérias relativas à venda casada, tarifas bancárias e seguro prestamista configuraram inovação recursal, por não terem sido objeto de contestação, sendo corretamente afastadas no julgamento da apelação.

7.

O inconformismo da parte não caracteriza omissão ou contradição, revelando apenas pretensão de reforma do julgado por via inadequada.

8.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC, bem como súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF.

9.

Embora identificado caráter procrastinatório, a rejeição dos embargos se mostra sanção suficiente, não sendo aplicada multa por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

2.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

3.

A inovação recursal em sede de apelação é vedada, não sendo possível ampliar o objeto da demanda.

4.

Para fins de recurso aos Tribunais Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED no 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013; STJ, AgInt no AREsp no 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1008685-45.2024.8.11.0037

JAQUELINE BERNARDO DE SOUZA CAMPOS
X
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JAQUELINE BERNARDO DE SOUZA CAMPOS em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

Em seus embargos de declaração, a embargante alega, em síntese, que o acórdão contém omissões e contradições que precisam ser sanadas.

Sustenta que há evidente prática de cobrança de juros de forma composta e acima dos patamares legais, conforme documentação anexa nos autos.

Argumenta que em momento algum fundamentou sua pretensão nas legislações e entendimentos mencionados no acórdão, mas sim no REsp 1.061.530/RS.

Aduz que o requerido não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Reitera argumentos sobre venda casada, tarifas e seguros contratados, que entende serem nulos por abusivos e eivados de vícios.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores, invocando as Súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pelas razões que passo a expor.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão contém omissões e contradições que precisam ser sanadas, especialmente no que tange à análise da abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização de juros, da venda casada e da cobrança de tarifas e seguros.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do entendimento externado pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais, quando manifesto o erro de julgamento.

No caso em apreço, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e coerente para a manutenção da sentença de primeiro grau.

Quanto à alegação de abusividade dos juros remuneratórios, o acórdão foi expresso ao consignar que tal matéria já havia sido objeto de apreciação em ação revisional anterior, na qual o pedido foi julgado improcedente, configurando coisa julgada e impedindo nova análise da questão. Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada neste ponto.

No que concerne à capitalização de juros, o acórdão analisou detidamente a questão, concluindo que estava expressamente prevista no contrato, nos seguintes termos:

"A apelante também questiona a capitalização dos juros, alegando que seria diária e sem especificação expressa no contrato. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual em contratos bancários é admitida desde que expressamente pactuada. No caso dos autos, verifica-se que o contrato prevê expressamente a capitalização mensal dos juros nos seguintes termos: 'O empréstimo está sujeito a juros à taxa efetiva de 45,425701 (QUARENTA E CINCO VÍRGULA QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E
UM MILIONÉSIMOS POR CENTO) ao ano, 3,170000 ao mês, capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela PRICE' (contrato id 300143876 - pág. 04). Portanto, havendo previsão expressa de capitalização mensal, e não diária, como alegado pela apelante, não se vislumbra qualquer abusividade neste ponto."

Relativamente às alegações sobre venda casada, tarifas bancárias indevidas e seguro prestamista, o acórdão foi categórico ao afirmar que tais argumentos configuravam inovação recursal, pois não foram objeto de discussão na contestação original. Confira-se:

"A apelante apresenta em suas razões recursais argumentos relacionados à suposta venda casada, cobrança indevida de tarifas e contratação de seguro prestamista, temas que não foram objeto de discussão em sua contestação original. Nesse ponto, assiste razão à apelada quando afirma que há inovação recursal. É vedado à parte recorrente inovar em sede de recurso, trazendo questões que não foram debatidas na fase processual adequada. A apelação deve se ater aos limites da lide estabelecidos na petição inicial e na contestação, não podendo ampliar o objeto da demanda. Portanto, não conheço dos argumentos relativos à venda casada, cobrança de tarifas e seguro prestamista por configurarem inovação recursal e eventualmente ofensa à coisa julgada."

Assim, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão embargado, que analisou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e coerente para a manutenção da sentença de primeiro grau.

Da análise dos embargos de declaração, verifica-se que a embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

A embargante reitera argumentos já apreciados no acórdão embargado, como a suposta abusividade dos juros remuneratórios, a capitalização de juros, a venda casada e a cobrança de tarifas e seguros, pretendendo, em última análise, a reforma do julgado.

Ocorre que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do entendimento externado pelo órgão julgador, salvo em
hipóteses excepcionais, quando manifesto o erro de julgamento, o que não se verifica no caso em apreço.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão da matéria decidida.

A embargante invoca as Súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF para fins de prequestionamento da matéria, visando eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Sobre o tema, cumpre destacar que o prequestionamento consiste na exigência de que a questão constitucional ou federal tenha sido objeto de pronunciamento pelo Tribunal de origem, como pressuposto de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e coerente para a manutenção da sentença de primeiro grau.

Assim, considero
prequestionadas
todas as matérias discutidas no acórdão embargado, para fins de eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores, nos termos das Súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão de rediscutir a matéria, confere ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nesse sentido
:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

No que concerne ao pedido do embargado de condenação por litigância de má-fé e aplicação de multa por embargos protelatórios, embora se constate o intuito procrastinatório na interposição do presente recurso, consider
a-se
que a rejeição dos embargos, por si só, já constitui sanção processual suficiente no caso concreto, não se justificando a imposição de penalidade adicional neste momento processual.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

a estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025